Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRIPTOATIVOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DISSIMULADA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. MÚTUO. NULIDADE. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito de terem sido denominados de “Contrato Particular de Cessão Temporária (Aluguel) de Uso De Protocolos (Criptoativos)”, os ajustes firmados traduzem oferta irregular de valor mobiliário, anunciados como “locação de criptoativos” com a finalidade justamente de afastar a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

2. Nesse contexto, diante das atividades irregulares das Ré, somada às evidências da operação de esquema de pirâmide financeira, ressoa patente a ilicitude do objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, nos moldes do disposto nos artigos 104, inciso II, e 166, ambos do Código Civil.

3. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/02), devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil.

4. No caso concreto, impõe-se a devolução do valor aportado pela parte Autora, sem cumulação com eventuais rendimentos ou multa contratual, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer dos litigantes.

5. Apelação conhecida e não provida.